Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-33.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Competência.

É de uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado a competência para o julgamento de recursos que versem sobre cartão de crédito e prestação de serviço bancário.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado.